Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em ação indenizatória ajuizada por pessoa idosa que pleiteia o ressarcimento de valores decorrentes da prestação de serviços não adimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais, objetivos e subjetivos, que autorizam a concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural que alega insuficiência de recursos e apresenta documentação comprobatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada diante de elementos concretos que a infirmem.
4. O agravante é idoso, possui rendimento previdenciário inferior a cinco salários mínimos e apresentou documentação hábil a indicar a verossimilhança de sua alegação de insuficiência econômica, inclusive com registros de empréstimos consignados e ausência de sinais externos de riqueza.
5. A jurisprudência deste Tribunal tem adotado como critério objetivo para análise da hipossuficiência econômica o limite de até cinco salários mínimos, conforme parâmetros adotados pela Defensoria Pública.
6. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, restando caracterizada a urgência necessária à concessão da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural pode ser afastada somente diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça.
2. A percepção de renda inferior a cinco salários mínimos, aliada à ausência de sinais externos de riqueza e à idade avançada do requerente, autoriza a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991891, AI 0701703-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira; TJDFT, Acórdão 1991228, AI 0706399-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira.